Tribunal: TJSP
Processo: 1110099-84.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
MEDIAÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. APRESENTAÇÃO DO IMÓVEL AOS COMPRADORES. NEGOCIAÇÕES E APRESENTAÇÃO DO VALOR DA COMISSÃO APRESENTADOS AOS COMPRADORES QUE DERAM O ACEITE. COMPROVAÇÃO. NEGOCIAÇÃO EFETIVADA SEM A PARTICIPAÇÃO DA IMOBILIÁRIA. PAGAMENTO DE COMISSÃO DEVIDO À DEMANDANTE. APROXIMAÇÃO E RESULTADO ÚTIL ENTRE AS PARTES EVIDENCIADOS. SENTENÇA MANTIDA. Comprovada a contratação do serviço de

Ementa:
MEDIAÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. APRESENTAÇÃO DO IMÓVEL AOS COMPRADORES. NEGOCIAÇÕES E APRESENTAÇÃO DO VALOR DA COMISSÃO APRESENTADOS AOS COMPRADORES QUE DERAM O ACEITE. COMPROVAÇÃO. NEGOCIAÇÃO EFETIVADA SEM A PARTICIPAÇÃO DA IMOBILIÁRIA. PAGAMENTO DE COMISSÃO DEVIDO À DEMANDANTE. APROXIMAÇÃO E RESULTADO ÚTIL ENTRE AS PARTES EVIDENCIADOS. SENTENÇA MANTIDA. Comprovada a contratação do serviço de mediação, o trabalho de aproximação das partes e o resultado útil, é devida a comissão de corretagem no valor apresentado inicialmente e aceito pelo comprador.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004896
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1110099-84.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ALEXANDRE ALVES DA SILVA e SABRINA TARANTO, é apelado ALK
NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110099-84.2018.8.26.0100 -Voto no 24.797
2
Apelação n.o 1110099-84.2018.8.26.0100
Comarca:
São Paulo
Apelante:
Alexandre Alves da Silva e outra
Apelada:
ALK Negócios Imobiliários Eireli
Juiz sentenciante: Alexandre Jorge C. da Cunha Filho
MEDIAÇÃO.
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM.
APRESENTAÇÃO DO IMÓVEL AOS COMPRADORES.
NEGOCIAÇÕES E APRESENTAÇÃO DO VALOR DA
COMISSÃO APRESENTADOS AOS COMPRADORES QUE
DERAM O ACEITE. COMPROVAÇÃO. NEGOCIAÇÃO
EFETIVADA
SEM
A
PARTICIPAÇÃO
DA
IMOBILIÁRIA. PAGAMENTO DE COMISSÃO DEVIDO
À DEMANDANTE. APROXIMAÇÃO E RESULTADO
ÚTIL
ENTRE
AS
PARTES
EVIDENCIADOS.
SENTENÇA
MANTIDA.
Comprovada
a
contratação do serviço de mediação, o
trabalho de aproximação das partes e o
resultado útil, é devida a comissão de
corretagem
no
valor
apresentado
inicialmente e aceito pelo comprador.
Recurso desprovido.
VOTO N.o 24.797
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto à r. sentença de fls. 177/179, publicada em
27.6.19 (fl. 180), que julgou procedente o pedido deduzido em
ação de cobrança de comissão de corretagem, condenando os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110099-84.2018.8.26.0100 -Voto no 24.797
3
réus ao pagamento de R$ 30.000,00, atualizados monetariamente
desde 10.9.18, com juros de mora de 1% ao mês da citação,
além de custas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da condenação. Consigna-se ter sido
atribuído à causa o valor de R$ 30.000,00.
Recorrem os réus para alegar preliminar
de ilegitimidade ativa. No mérito sustentam que a autora não
prestou o serviço da forma ofertada. Aduzem que na proposta
enviada não aponta de forma clara o percentual cobrado a
título de comissão de corretagem. Invocam aplicação do CDC.
Frisam
que
o
documento
de
fls.
51/52
foi
produzido
unilateralmente e não demonstra que os apelantes tenham
solicitado a escrituração por valor inferior ao da compra.
Recurso
tempestivo,
com
preparo
e
resposta.
É o relatório.
Narra a petição inicial que a autora,
através de seu corretor Eduardo Geroldo, foi contatada em
3.7.18 pelos réus que estavam interessados em visitar o
imóvel por ela anunciado, localizado na Av. dos Jurupis, n.o
900, apto, 142, Moema, para futura aquisição. Informa que
após diversas tratativas e negociações com o proprietário,
ficou acertada na proposta comercial o valor de aquisição de
R$ 1.410.000,00, sendo que os compradores pagariam R$
30.000,00 a título de comissão de corretagem à autora.
Contudo, posteriormente os réus não atenderam mais os
contatos efetuados pela autora, quando então esta ficou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110099-84.2018.8.26.0100 -Voto no 24.797
4
ciente que a negociação havia sido efetivada entre as partes,
vendedor e compradores, sem que tenha sido efetuado o
pagamento da comissão devida. Pugnam pelo pagamento do
montante de R$ 30.000,00.
Em contestação os réus alegam preliminar
de ilegitimidade ativa tendo em vista que a intermediação foi
realizada exclusivamente com o corretor Eduardo e não com a
ALK. No mérito asseveram que a autora não prestou o serviço
na forma ofertada, já que se obrigaram a assessorar os réus
durante o trâmite de compra e venda do imóvel, incluindo
análise de documentos contratuais, o que não ocorreu.
Destacam que a autora se limitou a aproximar as partes
negociantes, deixando de cumprir com o restante do contrato,
ou seja, não os assessorou de forma plena até a conclusão do
negócio jurídico. Realçam que a proposta enviada pela autora
não aponta de forma clara o percentual cobrado a título de
comissão de corretagem, em afronta ao disposto no CDC. Frisam
que o laudo emitido pela instituição financeira demonstra que
o imóvel foi avaliado em R$ 1.178.000,00, sem qualquer
evidência de que os demandados tenham solicitado a
escrituração por valor inferior.
A preliminar se confunde com o mérito e
com ele será analisado.
Pois bem. O cerne litigioso funda-se na
averiguação do trabalho útil ou não efetuado pela autora para
a negociação do imóvel dos réus.
Nas palavras de ARNOLDO WALD, o contrato
de corretagem ou de mediação é aquele “pelo qual uma parte se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110099-84.2018.8.26.0100 -Voto no 24.797
5
obriga para com outra a aproximar interessados e obter a
conclusão
de
negócios,
sem
subordinação
e
mediante
remuneração.” (Obrigações e Contratos, n.o 177, pág. 316, RT,
1983)
Com efeito, “consiste a atividade do
corretor explica ORLANDO GOMES em aproximar pessoas que
desejam contratar, pondo-as em relação.
Cumpre
sua
função
aconselhando
a
conclusão do contrato, informando as condições do negócio e
procurando conciliar os interesses das pessoas que aproxima.”
(Contratos, n.o 311, pág. 427, Forense, 1983)
“Mediação, pois infere agora CARVALHO
NETO
, é a interferência feliz de um terceiro, feita sob
promessa de recompensa, entre duas ou mais pessoas, levando-
as a concluir determinado negócio.” (Contrato de Mediação,
n.o 1, pág. 15, Jalovi, 1991)
Hodiernamente, para que faça jus à
remuneração, o corretor deve obter o resultado útil previsto
no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em
virtude de arrependimento das partes (Código Civil, artigo
725).
GUSTAVO TEPEDINO expõe que “a doutrina
identifica três condições para que o corretor tenha direito à
remuneração: (i) relação contratual entre o corretor e uma
das partes (ou as duas partes) interessadas, (ii) conclusão
do negócio mediado, e (iii) contribuição do corretor, com a
sua atividade, para a conclusão do negócio do mediato. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110099-84.2018.8.26.0100 -Voto no 24.797
6
dispositivo em exame cuida da segunda condição, determinando
que a remuneração seja paga ao corredor caso tenha conseguido
obter o resultado previsto no contrato ou, ainda que este
resultado não se efetive, se houver arrependimento das
partes. Eis aí questão fundamental debatida em doutrina e
jurisprudência: em qual circunstância adquire o corretor
direito à remuneração.
O
preceito
conduz
a
intérprete
a
investigar, no caso concreto, qual resultado prático deve
alcançar o corretor para que surja em seu favor o direito à
remuneração. Deve-se, portanto, abandonar soluções apriorísticas, ainda frequentes na doutrina e na
jurisprudência, que identificam, abstratamente, o momento de
aquisição do direito à remuneração, sem proceder ao
indispensável exame do concreto regulamento de interesses.”
(Comentários ao Novo Código Civil, volume X, pág.420,
Forense, 2008)
Nessa linha de raciocínio, VALÉRIA BONINI
GONÇALVES DE SOUZA, NELSON RODRIGUES NETTO e MARIA ESTER V.
ARROYO MONTEIRO DE BARROS explicam que ”quando a conclusão de
um negócio for viabilizada pelo serviço de mediação prestado
pelo corretor, nasce para ele o direito ao recebimento de uma
remuneração (ou comissão), devida nos moldes do artigo 724.
O
referido
direito
somente
será
reconhecido após o resultado positivo e, portanto, útil da
intermediação, uma vez que não basta que o corretor preste
seus serviços aproximando os interesses na realização de um
negócio e participando de suas tratativas para ensejar-lhe o
direito à remuneração, porque esta é dependente, ainda , do
bom êxito das negociações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110099-84.2018.8.26.0100 -Voto no 24.797
7
De se observar que o legislador adotou o
entendimento já consolidado na doutrina e jurisprudência e
que, somente agora, restou normatizado, no sentido de ser a
remuneração devida ao corretor com base na conclusão do
negócio, haja ou não execução posterior. Por outras palavras,
quando o comitente e o outro contratante chegam a um acordo
quando aos elementos constitutivos do negócio, forma-se o
vínculo jurídico e dele decorrem direitos e obrigações para
ambas as partes, inclusive o dever do primeiro ao pagamento
da remuneração do corretor.
Em suma, a exteriorização do acordo de
vontade das partes cria a possibilidade de uma parte poder
exigir da outra o cumprimento da obrigação pactuada ou o
direito à indenização por perdas e danos. Daí se entender por
concluído o negócio jurídico, restando cumprida a obrigação
do corretor e, consequentemente, gerando o direito ao
recebimento de sua remuneração.
Chegando-se à conclusão do negócio, é
irrelevante o esforço despendido pelo corretor no exercício
de seu mister, pois, de todo modo, somente faz jus à comissão
se o negócio for realizado em virtude de sua intermediação,
ou seja, na hipótese de resultado positivo da negociação.”
(Comentários ao Código Civil Brasileiro, Do Direito das
Obrigações, págs. 24/26, Forense, 2004)
No caso em julgamento, não negam os réus
terem adquirido o mesmo imóvel que lhes foi mostrado pelo
corretor Eduardo, o qual é vinculado à empresa ALK Negócios
Imobiliários, contatada desde o início pelos demandados
interessados na aquisição do referido bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110099-84.2018.8.26.0100 -Voto no 24.797
8
É
o
suficiente
para
reconhecer
a
legitimidade ativa da demandante.
As conversas de whatsapp e trocas de
e.mails entre autora e réus comprovam à saciedade a devida
prestação
dos
serviços contratados de mediação,
sendo
totalmente desprovida de fundamentação a alegação de que os
serviços não foram prestados a contento.
No e.mail de fl. 53 está devidamente
explicada como foi cobrada a comissão de R$ 30.000,00, aliás
inferior ao que seria devido, considerando terem sido duas
vendas, já que os compradores deram de entrada um imóvel no
valor de R$ 930.000,00. Assim, tanto na proposta de compra e
venda na qual consta o valor de R$ 1.410.000,00 do imóvel
adquirido, como no referido e.mail está devidamente explicado
o cálculo sobre o montante devido a título de corretagem.
Ademais, consta o “de acordo” do autor no e.mail por ele
enviado ao corretor, determinando o prosseguimento das
negociações que posteriormente se concretizaram, comprovada a
concordância com o valor cobrado pela comissão (fl. 51).
Em seu depoimento pessoal o réu Alexandre
afirma que ante a negativa do vendedor na aceitação da
proposta feita pela autora, no valor de R$ 1.410.000,00,
solicitou ao corretor o contato direto do proprietário do
imóvel para tentar sensibilizá-lo de alguma forma, o que foi
efetivado e passado o número de telefone do sr. Delfim.
Contudo, a partir de então os réus não
atenderam mais os contatos da autora e acabaram adquirindo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110099-84.2018.8.26.0100 -Voto no 24.797
9
imóvel sem a sua participação, conforme se verifica da
escritura (fl. 58).
Por outro lado, a troca de e.mails entre
o advogado da autora e o réu evidencia de forma indene o
reconhecimento por parte do demandado de que a comissão era
devida em razão do trabalho de aproximação efetivado pelo
corretor (fls. 61/69). Apenas não queria pagar o montante
devido e por ele mesmo aceito anteriormente.
“Na
circunstância
de
o
negócio
ser
efetuado somente após a dispensa do corretor, decorrendo,
porém, a sua conclusão das atividades mediadoras daquele,
impõe-se o pagamento da comissão de corretagem. A remuneração
é devida diante do resultado útil obtido e para o qual
influiu o corretor pelos seus atos de intermediação, o que se
contempla, ainda, na hipótese de o negócio se realizar após
vencido o prazo contratual.”(Código Civil Comentado, Ricardo
Fiuza et ali, Ed. Saraiva, 2008, art. 727, págs. 661/662)
A questão a respeito de valor inferior da
escrituração não é matéria que enseja apreciação por esta
Corte, já que deverá ser analisada pelo Ministério Público
conforme determinado na sentença.
Nesse contexto, atingido o resultado útil
para as partes, é devida a comissão de corretagem à autora,
no valor por ela pretendido, impondo-se majoração dos
honorários advocatícios para a fase recursal para o patamar
de 15% sobre o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110099-84.2018.8.26.0100 -Voto no 24.797
10
Pelo
meu
voto,
nego
provimento
ao
recurso.
GILBERTO LEME
Relator